Tribunal: CARF
Processo: 10865.909280/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.909280/2018-34
ACÓRDÃO
1102-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 28/12/2017
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS MENSAIS. OPÇÃO PELO REGIME. AUSÊNCIA
DE PROVA DE ERRO DE FATO.
A opção pela forma de apuração das estimativas mensais, uma vez
regularmente exercida, não pode ser revista com efeitos retroativos por
mera conveniência econômica.
LEI
DO
BEM.
INCENTIVO
FISCAL.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
A fruição dos benefícios fiscais previstos na Lei no 11.196/2005 exige a
comprovação do atendimento integral dos requisitos legais, não sendo
suficiente a apresentação de parecer técnico desacompanhado de
documentação contábil e fiscal idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.909280/2018-34
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de declarações de compensação por meio das quais a
Recorrente buscou compensar créditos de IRPJ com débitos de sua responsabilidade. O crédito
alegado decorre de suposto pagamento indevido ou a maior de IRPJ relativo a novembro de 2017,
no valor de R$ 428.068,33.
O Despacho Decisório n. 2554399 (fls. 31), não homologou a compensação
declarada, pois o montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi insuficiente
para respaldar integralmente o valor do crédito alegado pela Recorrente:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 05/21)
na qual contestou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 25a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, proferiram o acórdão n. 108-036.685 (fls.
101/124), no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgar improcedente a Impugnação.
A seguir, destacam-se os trechos relevantes do acórdão:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.909280/2018-34
3
Conforme relatado, o presente processo trata de manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou as compensações
declaradas
nas
Dcomp(s)
n(s)o
13148.10329.080318.1.7.04-7374
e
33730.39488.300518.1.3.04-0972, sob a justificativa de que o DARF de IRPJ
(código de receita: 2362 - IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL), no valor de R$ 428.068,32, encontrava-se
integralmente utilizado.
Numa análise cronológica dos fatos com base nas informações acima e outras
disponíveis nos bancos de dados, tem-se:
(i) em 22/01/2018 foi informado em DCTF, estimativa de IRPJ (código de receita:
2362), do mês de novembro/2017, no valor de R$ 428.068,32:
(...)
(ii) em 28/02/2018, foi transmitida a primeira DCTF-Retificadora para retificar o
débito declarado na DCTF-original, de R$ 428.068,32 para R$ 37.234,82:
(...)
(iii) em 28/02/2018, foi transmitida o PER/Dcomp no 03052.10920.280218.1.3.04
3900, transmitido em 28/02/2018, informando o crédito de R$ 390.833,50:
(...)
(iv) em 07/03/2018, foi transmitida a segunda DCTF-Retificadora para retificar o
débito declarado na DCTF-original, de R$ 37.234,82 para R$ 0,00, de modo a
aflorar o pagamento indevido na cifra de R$ 428.068,32:
(...)
(v) em 08/03/2018, foi transmitida o PER/Dcomp no 13148.10329.080318.1.7.04
7374, que retificou o PER/Dcomp no 03052.10920.280218.1.3.04-3900,
informando crédito no montante de R$ 428.068,32:
(...)
(vi) Na ECF/2018 - original, relativa ao ano-calendário de 2017, transmitida em
24/07/2018, não consta apuração de IRPJ a pagar (código de receita: 2362), no
mês de novembro de 2017, conforme tela abaixo:
(...)
(vii) a ciência do ato de não homologação da compensação se deu em 09/01/2019
(fl. 97 dos autos).
Em razão dos fatos relatados acima, seria possível deduzir que, com a
apresentação da segunda DCTF-retificadora, em 07/03/2018, retificando o débito
de IRPJ (código de receita: 2362) do mês de novembro de 2017, houve seleção da
DCTF-Retificadora para análise por parte da RFB, nos termos da IN RFB no
1.599/2015, vigente à época dos fatos.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.909280/2018-34
4
No sistema Malha DCTF, consta que a solicitação de retificação do débito de IRPJ
Estimativa Mensal de novembro de 2017 está pendente de análise devido à
provável inconsistência, conforme tela a seguir:

A Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11 de dezembro de 2015, dispõe sobre a
retificação de DCTF, nos termos a seguir:
(...)
Como se verifica na legislação acima, a retenção da DCTF retificadora em malha
constitui questão prejudicial à análise do presente processo, uma vez que a
decisão a respeito do indébito deve levar em consideração o resultado do
processamento da DCTF-retificadora, sob pena de haver decisões incongruentes a
respeito da situação fiscal da contribuinte.
Diante disso, a DRF de jurisdição do contribuinte proferiu o DESPACHO DECISÓRIO
SECAT No 093/2018, carreado aos autos às fls. 37/39, pelo qual considerou que
não ficou comprovado erro de fato no preenchimento da DCTF e sim uma opção
por parte do contribuinte, com supedâneo nos dispositivos legais mencionados,
devendo ser mantido o valor lançado na DCTF original como débito de IRPJ.
Nesse sentido, verifica-se que no sistema “SIEF Documentos de Arrecadação”, tela
colacionada a seguir, a não validação da retificação do débito em comento
implicou na não disponibilização do crédito informado nos PER/DCOMP(s) n(s)o
13148.10329.080318.1.7.04-7374 e 33730.39488.300518.1.3.04-0972:
(...)
No entanto, de pronto, ressalte-se que a análise sobre possíveis inconsistências
detectadas na DCTF-retificadora retida foram feitas nos autos do PAF n.°
10865.720507/2018-02.
Com o DESPACHO DECISÓRIO SECAT No 093/2018, que não homologou a
alteração do débito de IRPJ estimativa mensal de novembro de 2017, formalizada
na DCTF retificadora, o contribuinte apresentou sua impugnação, que foi
encaminhada para julgamento à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 07 (DRJ07).
A par disso, relativamente ao andamento do PAF n.o 10865.720507/2018-02,
verifica-se que a impugnação apresentada em face da retificação do débito de
IRPJ (código de receita: 2362) do mês de novembro/2017, conforme DCTF-
retificadora no 100.2017.2018.1871617985, que ficou retida em malha e não foi
homologada, foi julgada pela 12a turma da DRJ07, em 23/09/2022, sob o Acórdão
n.o 107-017.566, no sentido da improcedência total das alegações suscitadas. Na
ocasião, não houve reversão da decisão contida no despacho decisório que não
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.909280/2018-34
5
homologou a referida DCTF retificadora, ou seja, a decisão de 1a instância
manteve o valor do IRPJ devido a título de estimativa (código de receita: 2362),
nos exatos termos da DCTF original apresentada, conforme ementa abaixo:
(...)
O processo n.o 10865.720507/2018-02 encontra-se, atualmente, no CARF,
aguardando julgamento de Recurso Voluntário.
Logo, neste momento não há que se falar em disponibilidade do direito creditório
discutido e, consequentemente, do direito ao indébito tributário informado nas
DCOMP(s) n(s)o 13148.10329.080318.1.7.04-7374 e 33730.39488.300518.1.3.04-
0972 em análise.
Por outro lado, por falta de previsão legal, também não é possível sobrestar o
julgamento desta Manifestação de Inconformidade até que seja decidida a
questão do mérito no PAF de n.o 10865.720507/2018-02. A respeito do tema, o
Decreto n.o 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não
autoriza a suspensão de trâmite processual.
(...)
Saliente-se, ainda, que o julgamento em separado dos processos não gerará
nenhum prejuízo à contribuinte, tendo em vista que o resultado do Recurso
Voluntário apresentado no PAF de n.° 10865.720507/2018-02, se benéfico à
contribuinte, deverá repercutir no resultado do processo em análise.
(...)
Por conseguinte, como os processos tratam de retificação de confissão de crédito
tributário e de declaração de compensação do sujeito passivo, fundamentados em
fatos idênticos, os processos poderão, segundo o órgão julgador responsável pelo
julgamento de eventual recurso voluntário, ser distribuídos para a mesma
relatoria.
Todavia, mesmo que o órgão julgador responsável pelo julgamento de eventual
recurso voluntário não reconheça tal conexão, em função do lapso temporal
existente entre a interposição da impugnação no PAF n.° 10865.720507/2018-02 e
a Manifestação de Inconformidade apresentada em face da não homologação das
PER/Dcomp(s)
n(s)o
13148.10329.080318.1.7.04-7374
e
33730.39488.300518.1.3.04-0972, prejuízo algum haverá, tendo em vista que o
julgamento do indébito tributário, certamente, levará em conta o valor do IRPJ
estimativa (código de receita: 2362) considerado como devido, montante que só
poderá ser efetivamente conhecido após o julgamento do Recurso Voluntário
apresentado no PAF n.° 10865.720507/2018-02. Assim, como aquele recurso
chegou ao CARF em momento bem anterior à que eventualmente chegará
eventual recurso voluntário apresentado no presente processo, muito
provavelmente aquele será analisado primeiramente.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.909280/2018-34
6
A Manifestante requer, alternativamente, com o intuito de evitar decisões
conflitantes em dois processos intrinsecamente relacionados, que o presente
processo seja apensado ao de n.° 10865.720507/2018-02, para julgamento em
conjunto.
Em relação ao pedido de apensação, embora haja razoabilidade no pleito, não é
possível mais acatá-lo, tendo em vista que aquele processo já se encontra em
outro órgão para julgamento, fugindo à competência desse colegiado determinar
a vinculação pretendida. Caso a presente decisão venha a ser contestada em sede
de recurso voluntário, ficará ao juízo do órgão julgador, à luz das disposições
contidas na legislação específica, decidir pela vinculação e eventual julgamento
em conjunto.
Entende-se, deste modo, que deve ser indeferido o pedido de sobrestamento de
julgamento do presente processo ou de vinculação ao PAF n.o
10865.720507/2018-02, prosseguindo se no julgamento da manifestação de
inconformidade apresentada pela interessada.
Por fim, a contribuinte pleiteia a apreciação dos argumentos relativos ao mérito
quanto ao direito que entende possuir relativamente ao crédito de IRPJ (código
de receita: 2362), o qual, se reconhecido, lhe gerarão o direito à compensação das
Dcomp(s) apresentadas.
Entretanto, sobre os argumentos relativos ao crédito de IRPJ (código de receita:
2362) a título de pagamento indevido ou a maior, esta Turma de Julgamento não
pode se pronunciar: primeiro, porque eles já foram decididos pela DRJ07, não
cabendo a revisão do julgado por órgão de mesma hierarquia; segundo, porque
cabe ao CARF analisar as respectivas alegações tão somente no âmbito do
processo que contém originariamente o mérito discutido (nesse caso, o processo
n.° 10865.720507/2018-02).
Enfim, esta Turma de Julgamento não pode se manifestar novamente sobre
matéria já apreciada por outra Turma de DRJ, sob risco de prejuízo à segurança
jurídica.
(...)
Isso posto, voto no sentido de julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada para manter integralmente o despacho decisório
recorrido (Despacho Decisório n° da Comunicação: 2554399).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não
homologando
as
Declarações
de
Compensação
(PER/Dcomp)
n(s)o
13148.10329.080318.1.7.04-7374 e 33730.39488.300518.1.3.04-0972.
A Recorrente tomou ciência da Decisão da DRJ em 13/07/2023.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.909280/2018-34
7
Irresignada, interpôs Recurso Voluntário em 08/08/2023 (fls. 137/153), no qual
aduz, em síntese:
1. Preliminarmente, sustenta a validade da retificação das DCTFs e a necessidade de
reconhecimento da conexão entre o presente processo e o processo no 10865.720507/2018-02.
Afirma que transmitiu DCTFs retificadoras relativas aos meses de novembro e dezembro de 2017,
com o objetivo de refletir os valores efetivamente devidos a título de estimativas de IRPJ e CSLL, o
que resultou na redução dos montantes inicialmente declarados. Relata que, anteriormente ao
despacho decisório proferido no presente processo, foi intimada a prestar esclarecimentos acerca
das reduções promovidas, incluindo a apresentação de documentação fiscal e contábil. Informa
que, no prazo assinalado, apresentou os esclarecimentos e documentos destinados a justificar a
retificação das DCTFs, com a indicação dos valores que entende como efetivamente devidos.
1.1. Aduz que, não obstante a apresentação dos cálculos e documentos que
fundamentariam os valores retificados, a autoridade fiscal proferiu decisão (Doc. 02 da
Manifestação de Inconformidade), no âmbito do processo no 10865.720507/2018-02, indeferindo
a retificação das DCTFs. Em razão disso, apresentou Impugnação (Doc. 03 da Manifestação de
Inconformidade) em face do referido despacho.
1.2. Prossegue afirmando que o indeferimento da retificação das DCTFs foi
fundamentado no entendimento de que a Recorrente não teria elaborado os balancetes de
suspensão ou redução em conformidade com a legislação comercial e fiscal. Informa que tal
entendimento foi mantido pela DRJ (Doc. 01 – cópia do acórdão da DRJ). Em decorrência, foi
interposto recurso voluntário (Doc. 02), no qual foram suscitados, entre outros pontos,
argumentos de mérito e preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, em razão da
alegada ausência de análise dos argumentos apresentados pela Recorrente.
1.3. Afirma que a fiscalização consignou que a Recorrente não teria apresentado
balancetes de suspensão ou redução elaborados conforme a legislação comercial e fiscal.
Esclarece, contudo, que, à época da fiscalização (iniciada em março de 2018 e encerrada em abril
de 2018), ainda não havia transmitido os balancetes no âmbito do Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED (ECD/ECF). Destaca que a Escrituração Contábil Digital – ECD, nos termos do art. 5o
da IN RFB no 1.774/2017, deveria ser transmitida até o último dia útil de maio do ano seguinte ao
da escrituração (31/05/2018), e que a ECF, regulamentada pela IN RFB no 1.422/2013, possui
prazo de entrega até 31/07/2018. Assim, sustenta que o fundamento utilizado para o
indeferimento careceria de amparo legal, por exigir documentos cuja entrega ainda não era
obrigatória no momento da fiscalização.
1.4. Aduz que, embora ainda estivesse dentro do prazo para transmissão das
obrigações acessórias, apresentou a documentação solicitada, com o objetivo de demonstrar boa-
fé e a legitimidade dos créditos, incluindo: balancetes de novembro e dezembro de 2017;
memórias de cálculo do IRPJ e da CSLL de novembro e dezembro de 2017; cálculos relativos à
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.909280/2018-34
8
inclusão de valores de P&D – Lei no 11.196/2005; demonstração das estimativas do período e
respectivas formas de liquidação.
1.5. Sustenta que, diversamente do entendimento da fiscalização, os balancetes de
suspensão e redução foram regularmente elaborados nos períodos em análise, estando pendente
apenas sua transmissão, em razão dos prazos legais aplicáveis à ECD e à ECF.
1.6. Argumenta que não procede a afirmação de impossibilidade de alteração da
forma de cálculo das estimativas com base na receita bruta para o critério dos balancetes de
suspensão e redução. Destaca que o art. 230 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) estabelece tratar-se
de faculdade do contribuinte, podendo este adotar a sistemática que entenda mais adequada,
inclusive promover sua alteração dentro do prazo legal ou antes da homologação pela autoridade
fiscal.
1.7. Aduz que o despacho decisório, ratificado pelo acórdão recorrido,
fundamentou a negativa de retificação das DCTFs nos arts. 145, III, 149, VIII, e 147, §1o, do CTN,
concluindo que somente seria possível a retificação mediante demonstração de erro de fato.
Sustenta, contudo, que tais dispositivos não se aplicariam à hipótese, por não tratarem de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação.
1.8. Afirma que, no caso concreto, as retificações decorreram de equívocos na
apuração, consistentes na não inclusão de valores relativos a P&D e na não utilização dos
balancetes de suspensão e redução, tendo sido posteriormente corrigidos por meio da retificação
das DCTFs, com redução dos valores devidos.
1.9. Sustenta que as estimativas de dezembro de 2017 deveriam ter sido apuradas
com base nos balancetes de suspensão e redução, nos termos do art. 221 do RIR/99, que prevê a
apuração do lucro real em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
1.10. Argumenta que a negativa de retificação da DCTF de dezembro de 2017
estaria em desconformidade com a legislação aplicável ao IRPJ e à CSLL.
1.11. Quanto à DCTF de novembro de 2017, sustenta que não competiria à
autoridade fiscal revisar estimativas após o encerramento do ano-calendário, uma vez que
eventual diferença seria absorvida na apuração final. Afirma que tal entendimento encontra
respaldo em soluções de consulta da RFB e em parecer da PGFN/CAT, segundo os quais as
estimativas possuem natureza meramente arrecadatória.
1.12. Invoca, ainda, a Súmula CARF no 82, segundo a qual, após o encerramento do
ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não
recolhidas.
1.13. Sustenta que, não obstante os esforços empreendidos para demonstrar,
quando intimada, o valor correto da estimativa referente ao mês de novembro de 2017 - em razão
de equívoco na opção de apuração da estimativa e da não inclusão de valores relativos a P&D, o
despacho decisório proferido no processo no 10865.720507/2018-02 apresentaria vícios,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.909280/2018-34
9
especialmente quanto à fundamentação, os quais teriam sido oportunamente apontados. Afirma
que tais vícios impactariam diretamente o direito creditório discutido no presente processo. Nesse
sentido, argumenta que a controvérsia ora analisada dependeria do desfecho da discussão
pendente no referido processo administrativo, que aguarda julgamento de Recurso Voluntário.
1.14. Nesse contexto, defende que, uma vez reconhecida a legitimidade das
retificações de DCTF realizadas - o que entende que será comprovado no âmbito do processo
administrativo mencionado, restaria caracterizada a legitimidade do crédito objeto do presente
processo.
1.15. Requer, ainda, a vinculação do presente feito ao Processo Administrativo no
10865.720507/2018-02, a fim de que ambos sejam apreciados conjuntamente.

2. No mérito, defende a legitimidade das retificações das obrigações acessórias,
informa que inicialmente apurou e recolheu as estimativas de IRPJ e CSLL com base na receita
bruta no ano-calendário de 2017.
2.1. Posteriormente, após revisão dos procedimentos adotados, identificou
equívoco na apuração relativa a dezembro de 2017, que deveria ter sido realizada com base nos
balancetes de suspensão e redução.
2.2. Aduz, ainda, que na apuração original não foram considerados os valores
relativos a P&D (Lei no 11.196/2005).
2.3. Esclarece que a referida lei instituiu incentivos fiscais à inovação tecnológica,
permitindo a dedução, para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, dos
dispêndios com pesquisa e desenvolvimento.
2.4. Sustenta que, por atender aos requisitos legais, fez jus ao benefício fiscal.
2.5. Afirma que a utilização do benefício ocorreu após o encerramento do período,
conforme previsto no art. 19 da Lei no 11.196/2005, tendo sido promovida a recomposição das
bases de cálculo com base nos balancetes e com a inclusão dos valores de P&D, conforme
demonstrado no LALUR (doc. 05 da Manifestação de Inconformidade).
2.6. Indica que, conforme resumo do LALUR/LACS, no mês de novembro de 2017
apurou IRPJ de R$ 2.311.127,08 e CSLL de R$ 918.405,75, enquanto já haviam sido recolhidos
valores superiores a título de estimativa. Alega que para o mesmo período já havia sido recolhido
à título de estimativa de IRPJ o valor de R$ 3.324.950,31 e de CSLL de R$ 1.658.426,36. O mesmo
ocorreu em dezembro de 2017, quando a Recorrente apurou débitos de IRPJ/CSLL nos valores de
R$ 503.642,21 e 189.951,20, já tendo recolhido valores muito superiores.
2.7. Sustenta, assim, a inexistência de valores a pagar nos referidos meses,
afirmando que os débitos informados nas DCTFs originais teriam sido declarados indevidamente.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.909280/2018-34
10
2.8. Conclui que a inexistência de débitos justificou o cancelamento dos
PER/DCOMPs e a retificação das DCTFs.
3. Quanto ao aproveitamento dos benefícios de P&D, afirma que o acórdão
recorrido considerou não comprovada a legitimidade do benefício. Sustenta, contudo, que, à
época da não homologação da compensação e da apresentação da manifestação de
inconformidade (abril de 2018), o benefício já havia sido contabilizado, embora as obrigações
acessórias ainda não tivessem sido transmitidas dentro do prazo legal.
3.1. Informa que, em 18/07/2018, apresentou ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações o formulário relativo às atividades de P&D (Doc. no 04).
3.2. Aduz que, em setembro de 2022, houve aprovação integral das atividades de
PD&I para o ano-base 2017, com reconhecimento dos valores deduzidos (Doc. no 05).
3.3. Diante disso, sustenta a necessidade de reforma do acórdão recorrido, com a
homologação do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisito legais para sua
admissibilidade. Portanto, o conheço.
2
PRELIMINAR A Recorrente requer a vinculação do presente processo ao de no
10865.720507/2018-02, sob o argumento de existência de conexão entre as matérias neles
discutidas.
Todavia, considerando que ambos os feitos estão sendo apreciados na mesma
sessão de julgamento, entendo que a finalidade prática da pretendida vinculação já se encontra
atendida, não se revelando necessária a adoção de qualquer providência adicional.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.909280/2018-34
11
3
MÉRITO
No mérito, a Recorrente sustenta que apurou e recolheu as estimativas de IRPJ e
CSLL relativas ao ano-calendário de 2017 com base na receita bruta, tendo liquidado os
respectivos débitos mediante pagamentos via DARF (no mês de novembro) e compensações
formalizadas por meio de PER/DCOMP (no mês de dezembro), inclusive com utilização de créditos
de IPI, tudo devidamente informado nas DCTFs originais.
Alega, todavia, que, após revisão interna de seus procedimentos e cálculos,
identificou equívoco na apuração das estimativas referentes ao mês de dezembro de 2017, por
entender que deveria ter adotado o regime de apuração com base em balanço de suspensão e
redução, e não aquele fundado na receita bruta.
Acrescenta, ainda, que não foram considerados, na apuração original, os dispêndios
elegíveis ao incentivo fiscal de pesquisa, desenvolvimento e inovação previsto na Lei no
11.196/2005 (Lei do Bem).
Com base nesses argumentos, conclui que não haveria valores de estimativas a
recolher relativamente aos meses de novembro e dezembro de 2017, razão pela qual sustenta que
os débitos de IRPJ e CSLL foram indevidamente declarados nas DCTFs originais.
A controvérsia ora examinada reproduz, em essência, a mesma questão jurídica
enfrentada no Processo no 10865.720507/2018-02, já apreciado por este Colegiado.
Naquela oportunidade — e assim também entendo no presente caso — restou
evidenciado que a retificação promovida pela Recorrente não decorre da correção de erro
material ou de fato no preenchimento da obrigação acessória, mas sim de alteração superveniente
do critério de apuração originalmente adotado.
Com efeito, a contribuinte, em um primeiro momento, exerceu regularmente a
opção pela apuração das estimativas com base na receita bruta. Posteriormente, ao verificar que
tal sistemática lhe era menos vantajosa, buscou substituí-la pelo regime de balanço de suspensão
e redução, mediante retificação das DCTFs.
Todavia, a DCTF, enquanto instrumento de confissão de dívida, somente admite
retificação nas hipóteses de erro de fato ou erro material, não sendo possível sua alteração para
refletir mera revisão de critério jurídico ou reavaliação de conveniência econômica por parte do
contribuinte.
Admitir tal possibilidade implicaria conferir caráter precário às opções regularmente
exercidas no âmbito da legislação tributária, em afronta direta aos princípios da segurança jurídica
e da estabilidade das relações jurídico-tributárias.
Nesse sentido, a liberdade conferida ao contribuinte para escolha do regime ou
forma de apuração não se confunde com a faculdade de revisá-la posteriormente, de forma
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.909280/2018-34
12
unilateral e com efeitos retroativos, sobretudo quando ausente qualquer vício no momento de sua
formalização.
Assim, ainda que a Recorrente tenha apresentado documentação contábil e fiscal
com o intuito de demonstrar a correção da nova sistemática pretendida, tal circunstância não se
mostra suficiente para afastar o óbice central apontado pela fiscalização e mantido pela decisão
recorrida, qual seja, a inexistência de erro apto a justificar a retificação das DCTFs.
No que se refere à alegada fruição dos incentivos fiscais previstos na Lei no
11.196/2005, igualmente não merece prosperar a pretensão recursal.
Embora conste dos autos parecer técnico emitido pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações recomendando a aprovação das atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação desenvolvidas pela Recorrente no ano-base de 2017, tal elemento,
por si só, não é suficiente para comprovar o atendimento integral dos requisitos legais necessários
à fruição do benefício fiscal.
Conforme consignado na decisão de origem, não restaram demonstrados aspectos
essenciais para a dedutibilidade pretendida, notadamente: (i) a adequada escrituração dos
dispêndios em contas contábeis específicas; e (ii) a existência de documentação hábil e idônea que
comprove o efetivo desembolso dos valores e sua vinculação direta aos projetos de P&D.
Tais requisitos constituem condições indispensáveis para o reconhecimento do
benefício, não podendo ser supridos por presunções ou por prova indireta.
Dessa forma, ausente a comprovação plena do atendimento às exigências legais,
não há como reconhecer o direito creditório pleiteado.
Em síntese, verifica-se que a pretensão recursal se funda, essencialmente: (i) na
tentativa de revisão de opção regularmente exercida pela própria contribuinte, sem a
demonstração de erro de fato que autorize a retificação das DCTFs; e (ii) na insuficiência
probatória quanto ao cumprimento dos requisitos legais para fruição de benefício fiscal.
4
DISPOSITIVO
Assim, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 221
DF CARF MF
Original